Tribunal: TJDFT
Processo: 0743722-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSTITUTO DEVIDO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de: “correção monetária, a contar de cada mês referência, dos débitos reconhecidos, e de juros de mora a partir da citação, conforme parâmetros designados; diferença da parcela referente às férias, no valor nominal de R$ 467,07, acrescido de correção monetária desde janeiro de 2021 e de juros de mora a contar da citação, conforme parâmetros designados;”. Nas suas razões, o recorrente afirma que a autora não tem direito ao abono de permanência, seja por não preenchimento de requisitos, seja por ausência de previsão legal para abono de permanência de ofício. Subsidiariamente, caso deferido o abono de permanência, afirma que este não integra o cálculo do adicional de férias.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 43251855).

3. A controvérsia consiste em avaliar se o abono de permanência é devido e, caso positivo, se deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública.

4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade. No caso em análise, tal instituto já fora deferido à autora pelo réu, que reconheceu sua legitimidade e preenchimento dos requisitos no documento ID 137436965, fl.5.

5. Sobre a desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência, tal fato está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: “(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)”.

6. Sobre os reflexos da base de cálculo, importante mencionar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Dito isto, sabendo que o terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e que ele é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011, deve o abono de permanência compor a base de cálculo do adicional de férias, diante de sua natureza remuneratória permanente.

7. Precedentes: (Acórdão 1417061, 07666469620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1417014, 07578631820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Dessa forma, necessário reconhecer o direito da parte autora para que o abono de permanência passe a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, cabendo ao DISTRITO FEDERAL o pagamento da quantia referente à diferença do valor devido como terço constitucional de férias, na forma e nos parâmetros fixados em sentença.

9. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. O DISTRITO FEDERAL é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.